Tribunal: STF
Processo: ARE 1574633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ESTAGIÁRIO E ADVOGADO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE ADVOCACIA. MS 34401/STF. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – ‘O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance’ (MS 34401/STF). 2 – O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao cômputo do tempo de advocacia, sendo necessária a comprovação de seu exercício. 3 – O documento juntado aos autos comprova que o Apelado estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no período de 03.08.1993 a 20.06.2000 e seria um preciosismo exigir que fizesse menção ao efetivo exercício da Advocacia. 5 – Ademais, o motivo do indeferimento da pretensão na esfera administrativa foi, unicamente, a ausência de contribuição previdenciária, requisito suplantado pelo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança nº 34401). 6 – Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 25). 



    Não foram opostos embargos de declaração.  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998. Argumentou que “o e. Tribunal de forma equivocada possibilitou a averbação do período de 15/04/2000 a 17/04/2000, sob a simples premissa de que existiria precedente do STJ admitindo esta hipótese” (fl. 8, e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).  



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a controvérsia dos autos não se limita à interpretação da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, mas envolve diretamente a aplicação e interpretação do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, norma constitucional de eficácia plena” (fl. 4, e-doc. 35).  



    Salienta ser “a questão (...) eminentemente constitucional, pois trata da aplicabilidade temporal do art. 4º da EC nº 20/1998 e seus efeitos sobre o cômputo de tempo de advocacia, não se aplicando o óbice da Súmula 280/STF” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para impossibilitar a contagem do tempo de advocacia sem contribuição previdenciária posterior à EC nº 20/1998 (15/04/2000 a 17/04/2000)” (fl. 8, e-doc. 35).



    5. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMO ADVOGADO. PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 4º DA EC Nº 20/1998. PRECEDENTE DESSE STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 44).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



      Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, pois a controvérsia trazida na espécie tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante do processo.



    7. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim dirimiu a controvérsia “sobre a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado como estagiário e advogado vinculado à OAB/ES, sem a correspondente contribuição previdenciária, para efeitos de aposentadoria de integrante do Ministério Público Estadual” (fl. 5, e-doc. 25):



    “A sentença reconheceu o direito postulado, considerando (1) a regra de transição constante no artigo 4º, da Emenda Constitucional nº 20/98, (2) a previsão da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, que em seu artigo 115, estabelece que será computado, para efeitos de aposentadoria o tempo ‘de exercício da advocacia, comprovado mediante expedição de certidão pela Ordem dos Advogados do Brasil, até quinze anos’ e (3) que ‘a certidão emitida Ordem dos Advogados do Brasil, que foi apresentada pelo requerente às fls. 41, é apta a comprovar o exercício da advocacia conforme expressa previsão na lei’. 



    A questão foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Mandado de Segurança nº 34401, com voto de desempate proferido pelo ministro Celso de Mello. O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado (...).



    Na mencionada oportunidade o Supremo Tribunal Federal admitiu a contagem do tempo de advocacia, para efeitos de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária. 



    Ressalto que o precedente em questão se refere a uma Magistrada do Trabalho que ingressou na carreira antes da Emenda Constitucional nº 20/98 e restou decidido que seu artigo 4º viabilizaria a contagem, como tempo de contribuição, do período trabalhado sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, in verbis: (...).



    Conquanto a decisão tenha sido por maioria e que os votos divergentes tenham feito relevantes considerações, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o tempo em que o Magistrado exerceu a advocacia deve ser computado para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições. 



    O Tribunal de Contas da União (TC 012.621/2016-1) também reconheceu a contagem do tempo de advocacia, independentemente de contribuição previdenciária, para fins de aposentadoria de Magistrados, que ingressaram na carreira antes da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    O Ministro relator considerou que até 1993 não existiam contribuição previdenciária para nenhum funcionário público e os Magistrados só passaram a recolher a contribuição a partir de 15 de dezembro de 1998, com a Emenda Constitucional nº 20/98, de forma que ‘Pouco sentido faria exigir contribuição previdenciária de advogados, num momento em que, na ampla latitude do regime estatutário, ela não existia para ninguém, para efeito do cômputo do tempo de serviço de magistratura’. 



    A mencionada posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Contas da União deve ser aplicada aos Membros do Ministério Público, pois a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, de forma idêntica à LOMAN, estabelece em seu artigo 115 que será computado, para efeitos de aposentadoria o tempo ‘de exercício da advocacia, comprovado mediante expedição de certidão pela Ordem dos Advogados do Brasil, até quinze anos’. 



    Registro que (1) o Apelado ingressou na carreira em 18 de abril de 2000, ou seja, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98, bem como que (2) parte do período cuja averbação foi determinada na sentença é anterior (03.08.1993 a 29.02.1996) e parte é posterior (15.04.2000 a 17.04.2000) à mencionada promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    A alteração implementada pela Ementa Constitucional não pode ser aplicada ao primeiro período (03.08.1993 a 29.02.1996), que é anterior à sua promulgação. 



    Quando ao segundo período (15.04.2000 a 17.04.2000), embora o Instituto/Apelante defenda o contrário, o Superior Tribunal de Justiça, por maioria, entendeu que o artigo 4º, da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, seria aplicável a casos como o que se analisa. Assim, correta a sentença ao concluir que: 



    ‘Ocorre que, na mesma Emenda Constitucional foi introduzida uma regra de transição no seu artigo 4º estabelecendo que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição: 



    Art. 4º – Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. 



    Desse modo, consoante expressamente disposto, o tempo de serviço anterior à lei que discipline a matéria (que no caso dos servidores públicos do EES é a LCE nº 282/2004) deve ser considerado como tempo de contribuição, sem distinção se tal período fosse exercício no serviço público ou na iniciativa privada e igualmente sem a exigência do recolhimento da contribuição correspondente’. 



    O Instituto/Apelante alega que seria necessária a comprovação de efetivo exercício da advocacia e que tal fato não se confunde com o tempo de inscrição na OAB. 



    Contudo, o documento de fl. 179 demonstra que a negativa de averbação do tempo requerido se deu, unicamente, pela ausência de contribuição, sem menção à necessidade de comprovação de efetivo exercício da advocacia. (...)



    Considerando que a negativa de averbação se deu em razão da ausência de contribuição previdenciária não haveria motivo para que o Apelado instruísse a petição inicial com prova do efetivo exercício da Advocacia. 



    O motivo apresentado pelo Instituto de Previdência para a negativa de averbação não foi a falta de exercício da Advocacia, mas a falta de contribuição previdenciária. (...)



    O documento juntado aos autos comprova que o Apelado estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no período de 03.08.1993 a 20.06.2000 e seria um preciosismo exigir que fizesse menção ao efetivo exercício da Advocacia. 



    Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao cômputo do prazo de advocacia para efeitos de aposentadoria, mediante comprovação de seu exercício e a certidão juntada aos autos é suficiente para esse fim, bem como que o motivo do indeferimento da pretensão na esfera administrativa foi, unicamente, a ausência de contribuição previdenciária, requisito suplantado pelo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança nº 34401), a manutenção da sentença é medida que se impõe” (fls. 5-8, e-doc. 25).



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a contagem de tempo como advogado ou estagiário, exercido antes da Emenda Constitucional n. 20/1998, para fins de aposentadoria no serviço público. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão. Agravo regimental. Deficiência de fundamentação não configurada. Averbação de tempo de serviço de advocacia posterior à EC 20/98 sem a correspondente contribuição previdenciária. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento no recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que apenas se admite a averbação de tempo de serviço sem recolhimento de contribuição previdenciária quando prestado antes da EC 20/1998. No mais, assentou-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a decisão recorrida padece de vício de fundamentação; e ii) o tempo de exercício de advocacia posterior à EC 20/1998 pode ser computado para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. No caso, as questões suscitadas foram apreciadas e fundamentadas de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente (tema 339) 5. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que apenas admite a contagem do tempo de serviço de advocacia exercido antes da EC 20/1998 para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias. 6. Ausência de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.551.184-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 4º DA EC 20/1998. CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO. APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 727.410-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo, haja vista que a regra de transição do art. 4º da EC 20/1998 admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. Precedentes. II – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.018.158-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).  



    “MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO – CONSIDERAÇÃO. O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance” (MS n. 34.401, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.10.2020).



    Nesse sentido, confiram-se trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido não valorou corretamente a norma de transição contida na Emenda Constitucional nº 20/1998. (...)



    Destarte, ao julgar o MS 34401, essa Suprema Corte interpretou a referida norma de transição e firmou posição no sentido de que ‘O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998’ (MS 34401, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG  
22-10-2020 PUBLIC 23- 10-2020). 



    Esse entendimento foi reiterado por esse Sodalício, por seu Tribunal Pleno, no julgamento do ARE 1018158 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redatora do acórdão Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/6/2023, quando fixou a tese de que é possível o cômputo do tempo de advocacia exercido em período anterior à edição da EC nº 20/1998, para efeito de aposentadoria de magistrado, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias.



    Contudo, para os períodos posteriores à EC nº 20/1998, a jurisprudência dessa Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a regra de transição aceita o tempo de serviço cumprido até que a lei discipline a matéria, desde que seja comprovada a respectiva contribuição previdenciária.



    No caso presente, a Corte de origem assentou que não foi comprovada contribuição para o período posterior à EC nº 20/1998, mas ainda assim, ao interpretar o artigo 4º dessa norma, entendeu pela possibilidade da averbação. Como visto, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece ser reformado” (fls. 8-11, e-doc. 44).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à decisão proferida no Mandado de Segurança n. 34.401, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido quanto ao período de 15.4.2000 a 17.4.2000. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora